Tribunal: TJBA
Processo: 8021426-50.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021426-50.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: QUALY ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
ISABELA BARBOSA DE MOURA, FLAVIO URSULINO DA CONCEICAO, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. IMÓVEL QUITADO. SÚMULA 308 STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de adjudicação compulsória cumulada com pedido de cancelamento de hipoteca sobre imóvel quitado pelo promitente comprador, em face da construtora e do agente financeiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: (1) A legitimidade passiva do agente financeiro (Banco Bradesco S.A.) em demanda que visa a baixa de hipoteca sobre imóvel quitado pelo adquirente de boa-fé. (2) A eficácia da hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro perante o adquirente. (3) A necessidade de correção de erro material no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR: (1) O agente financeiro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de adjudicação compulsória e cancelamento de hipoteca, seja pela configuração de litisconsórcio passivo necessário, seja pela equiparação do adquirente a consumidor (bystander) nos termos do art. 17 do CDC. (2) A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme entendimento consolidado na Súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça. (3) A quitação integral do preço pelo promitente comprador impõe a desoneração do imóvel. (4) Erro material na identificação do credor hipotecário no dispositivo da sentença pode ser corrigido de ofício para garantir a efetividade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença de procedência, com correção de erro material. Majorados os honorários recursais.

V. CITAÇÕES: Súmula 308 STJ. Art. 17 CDC. Art. 1.418 CC. Art. 85, § 11, CPC, AgInt no AREsp n. 2.379.606/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024, TJ-BA - APL: 80813620620198050001 6ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR, Relator.: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021426-50.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada QUALY ENGENHARIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO; CORRIGIR, DE OFÍCIO
, erro material constante do dispositivo da sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R08